Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703356-31.2021.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO ILDERLANIO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DUAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MATERIALIDADE DA LESÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra das vítimas apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, fotografia e prova oral. 2. As declarações uníssonas das vítimas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas pelas fotografias anexadas aos autos, comprovam a conduta do acusado. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando comprovada a ofensa à integridade corporal de uma das vítimas, por meio de fotografias tiradas no dia dos fatos, demonstrando as lesões experimentadas e evidente o animus laedendi do acusado ao desferir socos e pontapés na ofendida. 5. Adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta (detenção), em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, não obstante a reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e Súmula n° 269/STJ). 6. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos, o que foi observado na espécie (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). 7. A condenação por dano moral, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenizações às vítimas reduzidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para fundamentar a condenação; b) artigos 158 do CPP, defendendo a necessidade de se realizar exame pericial. Defende, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Não aponta, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “Não há, pois, que se falar em atipicidade da conduta, inexistência do fato ou insuficiência probatória. Da análise das provas acostadas, percebe-se que as teses apresentadas pela Defesa não se sustentam. O conjunto probatório dos autos ampara a condenação proferida” (ID. 35115337), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1925598/TO (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/11/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Tampouco comporta prosseguimento o apelo especial lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 158 do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diversamente do arguido pela Defesa Técnica do apelante, a condenação do crime de lesão corporal não está lastreada apenas nas declarações isoladas das vítimas, havendo prova robusta a sustentar o édito proferido pelo Juízo a quo. Ainda que não tenha sido elaborado o Laudo de Exame de Corpo de Delito, é possível constatar lesão em diversas partes do corpo da ofendida Jênifer Lima pelas fotografias acostadas aos autos (ID 32994664, págs. 01/07)” (ID. 35115337). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à tese de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016